Tribunal: TJSP
Processo: 1015601-04.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA. Arrendamento rural celebrado por inventariante – Negócio jurídico válido – "Decisum" que analisou corretamente as questões suscitadas e o conjunto probatório. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Justiça gratuita. Indeferimento. RECURSOS DESPROVIDOS.